Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708800-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora Eventual: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marina Comércio Importação e Exportação Ltda. (Id. 56571160) contra as decisões Ids. 178232385, 181368832, 185788636 e 187194758, proferidas pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos da Execução no 0701588-03.2022.8.07.0020, movido pelo Banco Bradesco S.A., homologou a alienação do imóvel, considerou válido o leilão e autorizou o decote dos débitos do imóvel, respectivamente. Argui a Agravante, em síntese, a nulidade do leilão e arrematação, por ter a proposta sido apresentada após o encerramento do segundo leilão, em nítida ofensa ao disposto no art. 895, II, do Código de Processo Civil. Ainda se insurge contra o decote dos débitos do imóvel, sob o argumento de que o adquirente responde pelos débitos de condomínio, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Aponta, ao final, a presença de perigo da demora, por ter sido determinada a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão do arrematante na posse do referido imóvel. Preparo comprovado – Id. 56571165. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 895, os requisitos para apresentação da proposta escrita do interessado em adquirir o bem penhorado em prestações, in verbis: “Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. § 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. § 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.” É plausível a alegação de nulidade da hasta pública, pois o leiloeiro afirmou que o recebimento da proposta se deu após o encerramento do segundo leilão (Id. 173042041). A propósito, invoco precedentes desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DEFINIÇÃO. PREÇO. ARREMATAÇÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. PRIMEIRA HASTA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. 1. Cabe ao magistrado zelar para que a execução atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor. 2. Em sintonia com os princípios da efetividade da jurisdição e da menor onerosidade ao patrimônio do devedor, evitada a realização de sucessivos leilões, com os custos e desdobramentos inerentes ao prolongamento dos atos processuais, na hipótese de pagamento à vista, o preço oferecido no primeiro leilão poderá ser inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, isto é, aquém do mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital ou, não tendo sido fixado preço mínimo, inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 3. Na hipótese de o interessado na aquisição do bem postular o pagamento em prestações, dever-se-á seguir o comando do artigo 895 do Código de Processo Civil, no sentido de apresentar proposta não inferior ao da avaliação até o início do primeiro leilão ou proposta que não configure preço vil até o início do segundo leilão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1790923, 07322350720238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA E DE ERRO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO. MATÉRIAS ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AOS PONTOS. PRECLUSAS. HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREÇO VIL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. Não conhecimento das alegações relativas à impenhorabilidade do bem de família e ao erro do laudo de avaliação, por se tratar de questões há muito preclusas. 2. Hasta pública de bem imóvel. Desnecessidade de se proceder à nova avaliação do bem, ainda que transcorridos mais de quinze meses da última avaliação, porquanto os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário. 3. Segundo o disposto no art. 895, II, do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. 4. Caso concreto em que os elementos probatórios não evidenciam eventual ocorrência de alienação do imóvel por preço vil, uma vez que o valor de arrematação foi superior a 50% (cinquenta por cento) tanto do arbitrado em laudo judicial quanto do indicado em laudo produzido unilateralmente pela agravante/executada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (Acórdão 1693410, 07381775420228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considero, pois, prudente conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento pelo Colegiado. Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual